Tribunal: TJPA
Processo: 0827003-36.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0827003-36.2019.8.14.0301

APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

APELADO: JOSE BRILHANTE LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO DE CRÉDITO ELETRÔNICO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DA CÁRTULA ORIGINAL. DOCUMENTO ELETRÔNICO. ASSINATURA DIGITAL. VALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DO TÍTULO FÍSICO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que exigiu a apresentação do original da Cédula de Crédito Bancário firmada para a aquisição de veículo, sob o argumento de que o título de crédito deve ser exibido fisicamente para fins de vinculação ao processo. A agravante sustenta que o contrato foi formalizado eletronicamente, sem a existência de via física, sendo, portanto, desnecessária a exibição do documento em papel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia recursal gira em torno da necessidade ou não da apresentação da via física do título de crédito eletrônico (Cédula de Crédito Bancário) para o exercício do direito de crédito, considerando-se que o contrato foi firmado em meio eletrônico, com assinatura digital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Cédula de Crédito Bancário é título de crédito que goza do atributo da cartularidade, nos termos do art. 26 da Lei n. 10.931/2004, sendo, em regra, necessária sua apresentação física para exercício dos direitos de crédito.

4.

No entanto, o art. 11 da Lei n. 11.419/2006, que trata da informatização do processo judicial, estabelece que documentos produzidos eletronicamente, com garantia da origem e do signatário, têm o mesmo valor de um documento original para todos os efeitos legais.

5.

No caso em apreço, a Cédula de Crédito Bancário foi firmada em meio eletrônico, conforme indicado nos autos, sem a existência de via física. A jurisprudência atual tem admitido que documentos eletrônicos são válidos e suficientes para o processamento judicial, sendo desnecessária a materialização do documento.

6.

O deferimento de exigências que impossibilitem o andamento processual, como a obrigatoriedade da apresentação de documento físico que nunca existiu, seria incompatível com os avanços tecnológicos e com a legislação vigente que regulamenta o uso de documentos eletrônicos.

7.

Em situações análogas, os tribunais têm reconhecido que os documentos eletrônicos assinados digitalmente, com observância das regras da ICP-Brasil, são suficientes para comprovar o direito do credor, dispensando a apresentação de cártula física.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido. Sentença cassada. Determinado o retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento
:

1.

A Cédula de Crédito Bancário firmada eletronicamente, com assinatura digital, tem a mesma validade jurídica de um documento físico, não sendo necessária sua apresentação em papel para o exercício de direitos de crédito.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 10.931/2004, art. 26; Lei n. 11.419/2006, art. 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJSC, AI nº 4022855-32.2018.8.24.0000, rel. Des. Cláudio Barreto Dutram, j. 26.09.2019; TJPA, AC nº 0815598-10.2022.8.14.0006, rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 2023.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO,
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que extinguiu, com fundamento no artigo 485, I, do CPC, a
ação de busca e apreensão
ajuizada em face de
JOSÉ BRILHANTE LIMA, ora recorrido, pela carência de pressuposto processual (depósito do original do título)
.

Em suas razões recursais sustenta ter preenchido os requisitos da busca e apreensão, sendo desnecessária a juntada do contrato/cédula de crédito original, uma vez que o contrato é eletrônico. Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

Não houve a apresentação de contrarrazões ante a falta de angularização processual.

É o relatório.

Peço inclusão na pauta de julgamento da próxima sessão virtual desimpedida.

Belém – PA, data registrada no sistema.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os requisitos legais.

O cerne da demanda se restringe ao exame da (des)necessidade de apresentação da cártula original do título de crédito / Cédula de Crédito Bancário.

Depreende-se dos autos que o contrato firmado entre as partes para a aquisição do veículo objeto da lide foi garantido por Cédula de Crédito Bancário, consoante documento (PJe ID nº 19.540.226).

A cédula de crédito bancário, por expressa disposição legal (artigo 26 da Lei n. 10.931, de 2.8.2004), é modalidade de título de crédito e, portanto, desfruta do atributo da cartularidade, de modo que sua apresentação é indispensável para o exercício do direito de crédito nela contido. Não fosse suficiente, a qualificação do instrumento contratual como título de crédito permite a sua circulação por meio de endosso (artigo 29 da lei de regência), bem ainda autoriza a sua negociação com terceiros.

Muito embora não se desconheça a preocupação relacionada à exibição da via original do contrato, o ilustre magistrado não determinou a apresentação do título em cartório para aposição do carimbo padronizado de vinculação ao processo, providência esta de cunho acautelador, que tem por objetivo evitar a circulação da cártula e, em última análise, a cobrança em duplicidade do crédito nela retratado.

Nas razões do recurso, a agravante sustentou a impossibilidade de cumprimento da decisão judicial diante da inexistência da via física do contrato, pois a negociação foi aperfeiçoada em meio eletrônico, mediante o uso de um dispositivo móvel ("
tablet
") com tela sensível ao toque ("
touch screen
") e uma caneta ("
touch pen
").

A Lei n. 11.419, de 19.12.2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, prevê que os
"documentos produzidos eletronicamente e juntados aos processos eletrônicos com garantia da origem e de seu signatário, na forma estabelecida nesta Lei, serão considerados originais para todos os efeitos legais"
(artigo 11).

Em relação ao documento produzido eletronicamente, Tarcisio Teixeira leciona:

“Como é notório, à medida que novas tecnologias se tornam mais acessíveis e, principalmente, tornam-se meio ordinário de realização de negócios que possuem relevância jurídica, surgem questões do gênero: de que forma o direito irá acompanhar as novas tecnologias? Como se adaptarão os conceitos tradicionais firmados pelo tempo aos novos problemas que estão surgindo na prática forense? É nesse cenário que surge a questão do documento eletrônico podendo ser utilizado como meio de prova em processo judicial.

(...)

Mais uma questão que se mostra relevante quanto ao documento eletrônico é a utilização dos méis eletrônicos para a transmissão de documentos de papel eletronicamente, ou seja, o documento transmitido eletronicamente tem um suporte físico e material, não sendo a Tecnologia da Informação utilizada apenas como forma de transmissão. Veja o tema da fotografia, sendo que nos últimos anos a fotografia de papel teve seu uso bem reduzido. Sua regulamentação tornou-se uma prova dúbia em algumas situações, como eram os casos previstos nos §§ 1º e 2º do art. 385 do revogado CPC – Código de Processo Civil (de 1973). Atualmente a matéria se relaciona com os arts. 422 a 425 do novo CPC de 2015.

À margem de todas as discussões que têm surgido, e que ainda surgirão, em torno da adaptação do direito aos novos meios eletrônicos, necessário se faz indagar se é possível dispensar ao documento eletrônico tratamento diverso daquele dado à prova documental em geral.

Diante da abrangência do tema, não parece adequado conceituar o documento eletrônico como simplesmente aquele produzido a partir de um processador de texto, tão somente. Isso pois a fotografia digital a princípio é um documento eletrônico e não é produzida em um processador de texto, igualmente o conteúdo de um site que não é necessariamente produzido por um processador de texto, não obstante o conteúdo do mesmo pode ser considerado documento eletrônico. Logo, parece-nos mais adequado utilizar uma definição mais abrangente, como faz João Batista Lopes, conceituando documento eletrônico como: uma representação de um ato ou um fato, por meio de um suporte material eletrônico, ou seja, que tenha sido produzido eletronicamente.

E quanto à palavra digital, será que podemos considerá-la como sinônimo de eletrônico? Ou seja, documento eletrônico e documento digital teriam necessariamente o mesmo sentido?
Podemos nos apoiar na explicação do CONARQ (Conselho Nacional de Arquivos), instituição vinculada ao Arquivo Nacional do Ministério da Justiça, cuja finalidade é definir a política nacional de arquivos públicos e provados, como órgão central de um SINAR (Sistema Nacional de Arquivos). De acordo com o CONARQ, 'na literatura arquivística internacional, ainda é corrente o uso do termo 'documento eletrônico' como sinônimo de 'documento digital'. Entretanto, do ponto de vista tecnológico, existe uma diferença entre os termos 'eletrônico' e 'digital'. Um documento eletrônico é acessível e interpretável por meio de um equipamento eletrônico (aparelho de videocassete, filmadora, computador), podendo ser registrado e codificado em forma analógica ou em dígitos binários. Já um documento digital é um documento eletrônico caracterizado pela codificação em dígitos binários e acessado por meio de sistema computacional. Assim, todo documento digital é eletrônico, mas nem todo documento eletrônico é digital (...). Exemplos: 1) documento eletrônico: filme em VHS, música em fita cassete; 2) documento digital: texto em PDF, planilha de cálculo em Microsoft Excel, áudio em MP3, filme em AVI'.

(...)

O regramento jurídico para os documentos eletrônicos se dá pela MP - Medida Provisória n. 2.200-2/2001, que criou a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-BRASIL, a fim de garantir autenticidade, integridade e validade jurídica de documentos eletrônicos. Ela é composta de uma autoridade estatal, gestora da política e das norma técnicas de certificação (Comitê Gestor), e de uma rede de autoridades certificadoras (subordinadas àquela), que, entre outras atribuições, mantêm os registros dos usuários e atestam a ligação entre as chaves privadas utilizadas nas assinaturas dos documentos e as pessoas que nelas apontam como emitentes das mensagens, garantindo a inalterabilidade dos seus conteúdos.

(...)

Percebe-se que, ao fazer uma varredura na literatura, não se encontram autores que defendam que documento é sinônimo de papel. No fundo, o que aconteceu é que nos últimos séculos o papel acabou sendo o suporte mais adequado para a documentalização de obrigações, mas não é o único meio de se documentalizar. Além disso, o papel se mostrou muito apto para o seu porte (guarda e transporte), bem como para a efetivação da circulação do direito que ele representa, por meio da tradição, endosso ou cessão de crédito.

Contudo, parece-nos que o advento da informática, e a possibilidade do suporte eletrônico para os atos jurídicos, é um avanço da civilização ao qual o Direito precisa se adaptar, assim como um dia se adaptou pela relevante criação do papel. Assim, como um dia apenas os objetos materiais/corpóreos eram tidos como bens, sendo que mais tarde o Direito avançou para caracterizar e admitir os bens imateriais/incorpóreos; atualmente os documentos também podem ser classificados em materiais e imateriais"
(Curso de direito e processo eletrônico. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 177-182).

Sobre a prova eletrônica e a admissibilidade do documento eletrônico, o referido autor acrescenta:

"O advento da Lei n. 11.419/2006, art. 11, torna o documento eletrônico expressamente admissível como meio de prova. A força probante deste tipo de documento (eletrônico) passa a equivaler à de outros documentos tradicionais como o documento cartular (em papel) quando este apresentar determinados requisitos.

Conforme dispõe o 'caput' do art. 11, os documentos produzidos eletronicamente e juntados aos autos do processo eletrônico com garantia da origem e de seu signatário serão considerados originais para todos os efeitos legais.

E mais, o § 1º do art. 11 prevê que os documentos escaneados juntados ao processo têm a mesma força probante dos originais. Assim, equivalerão aos documentos originais os documentos escaneados e juntados aos autos pelos órgãos da Justiça e seus auxiliares, pelo Ministério Público e seus auxiliares, pela procuradorias, pelas autoridades policiais, pelas repartições públicas em geral e por advogados públicos e privados.

Há que se dizer ainda que os originais dos documentos digitalizados (escaneados) ou reproduzidos mecanicamente deverão ser preservados pelo seu detentor até o trânsito em julgado da sentença ou, quando admitida, até o final do prazo para interposição de ação rescisória. É o que dispõe o § 3º do art. 11 da Lei n. 11.419/2006."
(Op. cit., p. 182-183).

Do que se viu, o documento produzido eletronicamente e juntado aos autos de processo eletrônico, com garantia da origem e de seu signatário, é considerado original para todos os efeitos legais, classificando-se como de natureza imaterial.

No caso concreto, a petição inicial da ação de busca e apreensão veio acompanhada de uma cédula de crédito bancário, em cujo rodapé se lê "
Documento Assinado Eletronicamente
" (PJe ID nº 19.540.226). Ou seja, a demanda está suportada em um contrato eletrônico, cuja validade é assegurada por lei.

Em uma situação assim retratada, em se considerando que o processo foi instruído com documento produzido eletronicamente, cuja via física é inexistente (documento imaterial), a obrigação de fazer imposta revela-se descabida, devendo ser reconhecida a suficiência da documentação já existente para o processamento da ação.

Em casos análogos, a jurisprudência pátria,
v. g.
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO ANTE A DECRETAÇÃO DO SEGREDO DE JUSTIÇA REJEITADA. MEDIDA QUE NÃO CAUSOU PREJUÍZOS AS PARTES. AFASTAMENTO DO SIGILO QUE SE MOSTRA SUFICIENTE AO CASO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA. HIPÓTESE DE CONTRATO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE MATERIALIZAÇÃO DO DOCUMENTO. EXCEÇÃO À REGRA DO ARTIGO 29, § 1º, DA LEI N. 10.931/2004. ADEQUAÇÃO AS NOVAS MODALIDADES DE PACTOS ELETRÔNICOS. INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO."
(TJSC. agravo de instrumento n. 4022855-32.2018.8.24.0000, da Capital-Bancário, relator o desembargador Cláudio Barreto Dutram, j. em 26.9.2019).

Na mesma linha: TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08155981020228140006 18629494, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, 1ª Turma de Direito Privado; TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08191472820228140006 14631770, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, 1ª Turma de Direito Privado.

Com tais considerações,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem para fins de prosseguimento regular do feito.

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 24/10/2024